Tribunal: STF
Processo: Rcl 90064
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0020741-13.2022.5.04.0371, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 16, bem como nos RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1118).

A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente municipal ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.

O ente reclamante alega que a decisão impugnada atribuiu responsabilidade automática à Administração Pública, em desrespeito à jurisprudência desta Corte. Sustenta que “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (fl. 3, eDoc. 1).

Afirma, ainda, que o acórdão trabalhista partiu da premissa de que o Município tinha ciência de irregularidades trabalhistas cometidas pela empresa contratada, registrando que “o próprio ente público tinha ciência dos descumprimentos da legislação trabalhista por parte da primeira ré desde janeiro de 2021 (...) Não obstante, o ente público rescindiu o contrato com a primeira reclamada apenas em agosto de 2022” (fl. 4, eDoc. 1).

Sustenta que esta Corte reconheceu que a responsabilização subsidiária da Administração Pública somente é possível mediante prova inequívoca de conduta culposa na fiscalização do contrato, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade, pois “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização” (fl. 3, eDoc. 1).

Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0020741-13.2022.5.04.0371 e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão impugnado ou determinada medida adequada à observância da jurisdição desta Corte (fl. 12, eDoc. 1).

A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inadmissibilidade da reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias (fls. 2-3, eDoc. 16).

No mérito, afirma que não houve responsabilização automática, mas reconhecimento da responsabilidade subsidiária com base nas provas produzidas no processo trabalhista, sustentando que “está plenamente caracterizado o comportamento negligente do ente público”, diante da ausência ou ineficiência da fiscalização do contrato de terceirização (fls. 7-8, eDoc. 16) . 

Aduz, assim, que restou comprovada a culpa in vigilando da municipalidade, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação subsidiária. Aduz, ainda, que “a tese fixada pelo STF atribuindo ao trabalhador terceirizado o encargo de provar a culpa do poder público, somente pode alcançar os contratos de trabalho extintos posteriormente à edição do Tema 1.118” (fl. 25, eDoc. 16) .

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, assentando que a Justiça do Trabalho teria desconsiderado a jurisprudência desta Corte firmada na ADC 16 e nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Confira-se (eDoc. 30):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO POR ENCARGOS TRABALHISTAS. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADC 16. TEMA RG 246 (RE 760.931). VEDAÇÃO À RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMA RG 1.118 (RE 1.298.647). ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO TRABALHADOR. EXIGÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO RECLAMADA QUE IMPÕE RESPONSABILIDADE COM BASE EM PREMISSAS GENÉRICAS E CULPA PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÕES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na alegada afronta, pelo juízo reclamado, ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e nº 1.298.647 (Tema 1.118 da Repercussão Geral).

No Recurso Extraordinário nº 760.931, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No referido julgado, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (eDoc. 8):

“1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
[...]
No caso sob análise, é incontroverso que o Município de Campo Bom, quarto réu, celebrou contrato com a primeira ré, Associação Beneficente São Miguel - ABSM, cujo objeto é a prestação de serviços de gestão e execução de atividades hospitalares complementares aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS (id.a73c949). 
Também não há controvérsia de que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada, em 08.04.2021, na função de enfermeira para trabalhar no hospital de propriedade do Município de Campo Bom, tendo sido despedida em 16.08.2022 (TRCT, id.e3e5926). 
Logo, não há dúvida de que a autora trabalhou em benefício do quarto réu. 
Operou-se uma espécie de terceirização de serviços de saúde cujo fornecimento é obrigação da própria municipalidade. 
Ultrapassados tais esclarecimentos, tem-se que a responsabilidade subsidiária do ente público em relação às parcelas deferidas em sentença decorre de sua omissão culposa. 
A prestadora de serviços tinha a obrigação de cumprir com os deveres trabalhistas típicos do vínculo de emprego. Tendo descumprido tais obrigações, em prejuízo dos direitos trabalhistas do seu empregado, deve ser responsabilizado o tomador de serviços que agiu com culpa, não fazendo a fiscalização que lhe é exigida (culpa in vigilando). 
Era necessária a verificação, por parte do tomador, durante a execução do contrato, da regularidade formal e prática da empresa contratada, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam serviços. 
A inexistência de tal fiscalização, ou a sua precariedade, configura a omissão culposa. 
No caso em exame, era dever do Estado comprovar a regularidade da fiscalização do cumprimento do contrato e das disposições previstas na Lei nº 8.666/93. 
Contudo, recentemente o STF editou o Tema 1118 de Repercussão Geral [...]
O referido precedente inverteu a análise do princípio da aptidão para a prova, transferindo ao trabalhador o ônus de comprovar a existência de falha efetiva na fiscalização do contrato de trabalho. 
Entende-se que a autora se desonera deste ônus processual. 
Com efeito, observa-se que o próprio ente público tinha ciência dos descumprimentos da legislação trabalhista por parte da primeira ré desde janeiro de 2021, conforme indicam os documentos juntados nos ids. f16708e e seguintes. 
Não obstante, o ente público rescindiu o contrato com a primeira reclamada apenas em agosto de 2022.
[...]
Portanto, está plenamente caracterizado o comportamento negligente do ente público, tal como exige o Tema 1118. 
Pela precariedade da fiscalização empreendida, o ente público participou ativamente na geração do dano sofrido pela autora, motivo pelo qual não pode se eximir de suas responsabilidades, nos termos dos arts. 186, 187 e 942, caput e parágrafo único, todos do Código Civil. 
O fato de o segundo réu ser integrante da Administração Pública não afasta, por si só, a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à obreira. Neste sentido, a jurisprudência consubstanciada na Súmula nº 11 do TRT da 4ª Região: 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços. 
O STF, com o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, em 24.11.2010, considerou constitucional o parágrafo primeiro do art. 71 da Lei nº 8.666/93, mas deixou assentado que isso não impedirá o TST de reconhecer a responsabilidade do poder público à base de outras normas, dependendo das causas. 
Por conseguinte, o TST procedeu à revisão da Súmula nº 331, em maio de 2011, referindo no item V que:
Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
Portanto, embora não possa se basear no simples descumprimento das obrigações trabalhistas, a responsabilidade do ente público deve ser reconhecida sempre que restar demonstrado que ele não procedeu à adequada fiscalização da prestadora de serviços, o que, como visto, é o que ocorre na hipótese dos autos.
[...]
Conclui-se, portanto, respeitado o posicionamento de origem, que o segundo demandado deve responder de forma subsidiária pelos valores decorrentes da condenação. 
A tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 760.931 não altera essa conclusão, pois, no caso em exame, a responsabilização do ente público não se dá de forma automática, decorrendo, ao contrário, de evidencias de que ele não realizou corretamente o controle a que estava obrigado. 
[...]
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município de Campo Bom pelos créditos deferidos na presente ação”. (grifos acrescidos)

Os fundamentos da decisão reclamada apontam que a responsabilização subsidiária do ente público não decorreu de presunção automática fundada no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 

Ao contrário, o acórdão consignou, como premissa fática, que o Município tinha ciência dos descumprimentos da legislação trabalhista desde janeiro de 2021 e, ainda assim, somente promoveu a rescisão contratual em agosto de 2022, circunstância que evidenciaria inércia diante de irregularidades formalmente identificadas. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.

A decisão reclamada, portanto, observou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal quanto à vedação de transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, reconhecendo a condenação apenas após afirmar a existência de prova concreta de conduta culposa da Administração, em conformidade com o decidido na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema 246) e nº 1.298.647 (Tema 1.118).

Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação.

Condeno o Município reclamante ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios 

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente